Tribunal: TJBA
Processo: 8028153-86.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8028153-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: VALDETE AGUIAR JARDIM Advogado(s): ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÕES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA, INCORPORAÇÃO DA VPNI E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. TESES CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Em impugnação, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, cuja questão jurídica submetida a julgamento diz respeito à definição sobre a necessidade de prévia liquidação do título judicial coletivo; (ii) a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação do direito à paridade; (iii) a natureza complementar da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI em relação ao subsídio pago ao servidor, a justificar a dedução das diferenças devidas a título da referida vantagem em caso de elevação do valor nominal do subsídio para o montante equivalente ao piso nacional; (iv) a impossibilidade de pagamento dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar; e (v) a necessidade de condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 3. Não merece prosperar o requerimento de sobrestamento do feito executivo com base no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a presente execução diz respeito apenas à obrigação de fazer. 4. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da condição de associada, trata-se de matéria que não comporta acolhimento, haja vista que no título judicial exequendo não houve restrição ao alcance subjetivo da eficácia da segurança concedida, que se estendeu a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental. 5. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 21/08/1969, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 45883737), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 6. Relativamente à pretendida inclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI para efeito do cálculo para a aplicação do Piso Nacional do Magistério, trata-se de alegação desprovida de fundamento, na medida em que o título judicial exequendo assegurou o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, em deferência à eficácia vinculante emanada do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167/DF. 7. Como consequência, o Estado da Bahia deve ser compelido ao pagamento das diferenças decorrentes da demora na implementação da obrigação de fazer - reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente para adequá-los ao Piso Nacional do Magistério -, a ser efetivado mediante folha suplementar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 45) e pela Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em casos análogos. 8. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 9. Rejeitada a impugnação à execução, determinando ao Estado da Bahia proceda ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 20 (vinte) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar. 10. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Fazenda Pública Estadual fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível n. 8028153-86.2023.8.05.0000, no qual figura como exequente VALDETE AGUIAR JARDIM e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça